Tribunal: CARF
Processo: 10850.721290/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721290/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.018 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
SANTA LUIZA AGRO PECUÁRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou Restituição/Declarações
de
Compensação
(Per/DComp)
nos
35970.73292.200812.1.2.03-2242,
41298.11562.141212.1.3.03-8312,
23931.66747.261212.1.3.03-0252,
31121.39240.150113.1.3.03-7990,
24845.29754.180113.1.3.03-4004,
42310.73885.250113.1.3.03-3373 e 00295.49729.290113.1.3.03-8616 no período de 20.08.2012
a 29.01.2013, e-fls. 03-36, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$72.955,71 do ano-calendário de 2011 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 210-213:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721290/2016-47
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

Fundamentos
5. Destacamos inicialmente, que o sujeito passivo tem o direito de pleitear, no
prazo de 5 (cinco) anos, a restituição de quantias pagas de forma indevida ou maior
que o devido, conforme definido no Código Tributário Nacional – CTN – Lei
5.l72/66. Contudo, cabe ao postulante o ônus de provar o direito pretendido.
6. A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, cujo
procedimento se dá entre créditos líquidos e certos, com débitos vencidos ou
vincendos do sujeito passivo (arts. 165, I; 168, I ; 156, II; e 170 do CTN – Lei no
5.172/66).
7. Os institutos da restituição e da compensação, tratados nos diplomas legais
em referência, encontram-se disciplinados pela Lei n.' 9.430/96, que, em seus artigos
73 e 74, ampliou o campo das compensações entre tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, estando os procedimentos
administrativos vigentes e normatizados pela Instrução Normativa RFB n.'
1.300/2012, e suas alterações.
8. Em análise ao direito creditório referente ao Saldo Negativo de CSLL
apurado pelo contribuinte, verificamos que o crédito utilizado foi apenas referente a
estimativa mensal apurada no mês de Setembro/2011, no valor de R$.671.871,48,
extinta por compensações, conforme comprovado através das pesquisas ao sistema
SIEF da RFB de fls.196/208.
9. Entretanto, da leitura aos documentos anexados às fls .43/195, referentes ao
processo administrativo de no 16004.720.221/2014-10, que redundou no lançamento
de Auto de Infração do IRPJ e da CSLL nos anos-calendário de 2010 e 2011, em
decorrência da exclusão de custos de formação das suas lavouras de cana - valores
informados nas Fichas 09-A da DIPJ do exercício 2011 e registrados no Livro
LALUR do ano-calendário de 2010. O valor das exclusões foi no total de R$
24.901.303,54 e acabou resultando na redução dos saldos de Prejuízo Fiscal e de Base
de Cálculo Negativa de 2010, os quais se mostraram insuficientes para cobrir os
débitos de IRPJ e CSLL apurados pela fiscalização no ano-calendário de 2011.
10. Com relação à CSLL apurada no referido auto de infração, após, os ajustes
efetuados pela fiscalização ficou demonstrado um saldo de CSLL Devido no valor de
R$.1.949.463,89, e não de Saldo Negativo conforme apurado pelo contribuinte na
DIPJ/2012 acima demonstrado. O Demonstrativo de Apuração da CSLL Anual
encontra-se às fls.195, [...]
11. Assim, conforme acima demonstrado, confirmamos que não ocorreu a
apuração do Saldo Negativo de CSLL para o período informado e, por consequência,
as Declarações de Compensação devem ser consideradas não-homologadas e o Pedido
de Restituição Indeferido.
9. A ocorrência da não-homologação das compensações declaradas, nos termos
do art.45 da Instrução Normativa da RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, será
objeto de cobrança dos débitos compensados com os respectivos acréscimos legais,
bem como de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) prevista no §17, do art.74 da
Lei no 9.430/1997.
Conclusão
Pelo exposto, e considerando a competência conferida pelo artigo 6', inciso I,
alínea “b”, da Lei no 10.593, de 06 de Dezembro de 2002, com a redação dada pela Lei
no 11.457, de 16 de março 2007, regulamentado pelo artigo 117 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, com a redação dada pelo Decreto no 8.853, de 22 de
setembro de 2016, e disciplinado pelo artigo 2' da Portaria RFB 1.453, de 29 de
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

setembro de 2016, NÃO RECONHEÇO O DIREITO CREDITÓRIO do Saldo
Negativo da CSLL referente ao ano-calendário de 2011, conforme PERDCOMP
detentora do crédito de no 35970.73292.200812.1.2.03-2242 (fls.3/7) e, INDEFIRO o
Pedido de Restituição e considero NÃO HOMOLOGADAS as compensações
declaradas nas PERDCOMPs transmitidas no período de 14/12/2012 a 29/01/2013,
acima demonstradas, cujos débitos se encontram cadastrados e controlados no
processo administrativo de cobrança de no 10850.721.793/2016-12 (extrato às
fls.37/39).
Assim, determino que sejam adotadas as seguintes providências:
- Execução dos procedimentos de cobrança dos débitos cadastrados no PAF no
10850.721.793/2016-12, após, a Lavratura do Auto de Infração correspondente a
multa isolada de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor dos débitos, objeto de
declarações das compensações, considerados não-homologados (§17, do art.74 da Lei
no 9.430/1996);
- Dê-se ciência ao interessado do inteiro teor deste despacho decisório. Este
Despacho não será publicado. Informando-o inclusive, de que poderá, se o desejar,
apresentar manifestação de inconformidade contra os créditos não reconhecidos, bem
como do Indeferimento do Pedido de Restituição e também dos débitos considerados
não homologados;
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 11a Turma/DRJ/06 no 106-012.094, de 15.04.2021, e-fls. 291-295:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2011
SALDO
NEGATIVO
DEDUZIDO
EM
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM
DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o reconhecimento de crédito para fins de compensação quando o
mesmo valor já foi utilizado para deduzir a contribuição lançada de ofício do mesmo
período de apuração, mormente quando essa dedução se tornou definitiva na esfera
administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.08.2021, e-fl. 310, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 30.08.2021, e-fls. 312-317, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O Acórdão n. 106-012.094 - 11a TURMA DA DRJ06 negou provimento à
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, [...].
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

Em poucas palavras podemos reduzir a lide da seguinte forma: A recorrente
realizou compensação de saldo negativo de CSLL, conforme suas demonstrações
contábeis da época. Posteriormente, por meio da lavratura do AIIM do PAF
16004.720.221/2014-10 (que glosou a depreciação acelerada incentivada dos custos de
aquisição da lavoura de cana) as demonstrações financeiras foram alteradas de ofício e
saldo negativo foi transformado em imposto a pagar.
Verifica-se que o crédito tributário do PAF 16004.720.221/2014-10 é questão
determinante e causa de prejudicialidade externa no presente processo.
Após o PAF 16004.720.221/2014-10 ter sido confirmado pelo Conselho
Superior de Recursos Fiscais, a recorrente ingressou no judiciário com a ação
anulatória no 5004471-03.2019.4.03.6106, na qual foi deferida a “tutela de urgência
para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no PAF
16004.720221/2014-10, determinando que os órgãos fazendários se abstenham de
medidas que objetivem sua cobrança, até ulterior deliberação”.
Até a data do peticionamento deste recurso voluntário, a ação anulatória no
5004471-03.2019.4.03.6106 ainda pendia de prolação de sentença e a tutela de
urgência permanecia hígida e eficaz.
Desse modo, a tutela de urgência da ação anulatória ao suspender a
exigibilidade do crédito tributário do PAF 16004.720221/2014-10, retorna ao status
quo ante as demonstrações financeiras da recorrente, e consequentemente, o presente
processo administrativo perde objeto.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Diante do exposto requer-se o conhecimento do recurso voluntário e seu
provimento para que se reconheça o direito creditório do Saldo Negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2011, bem como declare corretas as PER-DCOMPs que
haviam sido negadas pelo Despacho Decisório SAORT no 98/2017/DRF/SJR/SP.
Caso assim não entenda, requer-se a suspensão deste processo até o julgamento
definitivo da ação anulatória 5004471-03.2019.4.03.6106, ou até enquanto durar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 62 do Decreto
70.235/72.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Sobrestamento
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo no 16004.720221/2014-10 e com a Ação Anulatória no 004471-
03.2019.4.03.6106.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, determina:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas ( Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único ).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
Cabe a análise da aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Está registrado no Acórdão no 1402-002.372, de 25.01.2017, e-fls. 271-287,
proferido no processo no 16004.720221/2014-10:
O processo versa sobre exações de IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendário
de 2010 e 2011, em face da empresa Santa Luiza Agro Pecuária Ltda., que desenvolve
atividade de cultivo de cana-de-açúcar e outras atividades rurais secundárias.
A acusação fiscal que sustenta a Autuação se resume ao suposto gozo indevido
do benefício setorial da depreciação acelerada, prevista no art. 314 do RIR/99,
repetido no art. 6o da MP no 2159-70/2001, pelo qual o Contribuinte deduziu da base
de cálculo dos tributos lançados, no mesmo exercício da incorporação ao seu ativo, o
valor total de depreciação da sua lavoura.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

Por seu turno, tem-se no Acórdão no 9101-004.305, de 06.08.2019, e-fls. 328-344,
exarado no processo no 16004.720221/2014-10 em que foi apreciado o recurso especial da
Fazenda Nacional:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
DEPRECIAÇÃO.
PROJETOS
FLORESTAIS
DESTINADOS
AO
APROVEITAMENTO DE FRUTOS. EXAUSTÃO. RECURSOS FLORESTAIS
DESTINADOS A CORTE. O termo "florestais" presente nos artigos 307
(depreciação) e 334 (exaustão) do RIR/99 deve ser interpretado de forma abrangente,
ou seja, aplica-se não apenas a floresta no sentido estrito, mas a formações vegetais
como plantações, tanto que os dispêndios para formação de cultura de café, uva,
laranja, dentre outros, são sujeitos a depreciação. A depreciação de bens aplica-se
apenas àqueles que produzem frutos, que consistem em estrutura comestível que
protege a semente e nascem a partir do ovário de uma flor. Para os demais casos, do
qual o aproveitamento da cultura não decorre do aproveitamento de frutos (pastagem,
cana-de-açúcar, eucalipto), aplica-se a exaustão. Precedentes. Acórdãos no 9101-
002.798, 9101-002.801, 9101-002.982, 9101-002.983, 9101-003.017, 9101-003.976,
9101-003.977, 9101-003.978 e 9101-004.018. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, [...].
Consta na decisão da tutela de urgência proferida na Ação Anulatória no 004471-
03.2019.4.03.6106, e-fls. 319-324:
Trata-se de ação proposta por Santa Luiza Agro Pecuária Ltda. em face da
União Federal objetivando que se anule o crédito tributário lançado no PAF
16004.720221/2014-10, bem como seja declarado o direito da autora de depreciar
integralmente, no próprio ano da aquisição, os custos com a formação da lavoura de
cana-de-açúcar, conforme prescreve o artigo 6o da Medida Provisória n.o
2.15970/2001 e do artigo 314 do RIR/99 (vigente à época). Subsidiariamente, caso o
pedido anterior não seja aceito, seja extirpada a multa isolada, em observância à
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que tem posição firmada pela
impossibilidade de aplicação concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos
incisos I e II do art. 44 da Lei 9.430/1996, aplicando-se o princípio da consunção. [...]
Assim, defiro a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito
tributário lançado no PAF 16004.720221/2014-10, determinando que os órgãos
fazendários se abstenham de medidas que objetivem sua cobrança, até ulterior
deliberação.
Verifica-se que o objeto da Ação Anulatória no 004471-03.2019.4.03.6106, e-fls.
132-137 é a anulação do crédito tributário lançado no processo no 16004.720221/2014-10, e-fls.
271-287 e 328-344, cujas matérias são distintas daquela tratada no presente processo. Logo não
há que se falar em sobrestamento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal. De fato (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Tendo em vista que as divergências identificadas no recurso voluntário não é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado no presente processo, já
que a Recorrente não apresentou um conjunto registros contábeis e fiscais e de documentos
correspondentes que comprovam sua liquidez e certeza.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado.
A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 11a Turma/DRJ/06 no 106-012.094, de 15.04.2021, e-fls.
291-295, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Consoante o auto de infração de CSLL (fls. 176/188) e o Demonstrativo de
Apuração da CSLL Anual (fl. 195), no cálculo da CSLL lançada de ofício para o ano-
calendário de 2011 foi deduzido o saldo negativo de R$ 671.871,48 declarado no
PER/DCOMP ora sob análise.
O referido auto de infração foi objeto de decisão administrativa definitiva da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no processo no
16004.720.221/2014-10. Em virtude de provimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, o lançamento de ofício foi mantido na íntegra. [...]
Dessa forma, restituir por meio de PER/DCOMP o saldo negativo já deduzido
na apuração da CSLL lançada de ofício pode implicar devolução em duplicidade desse
valor. Ainda que a interessada tenha interposto ação anulatória de débito, o crédito em
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.018 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721290/2016-47

seu favor não possui certeza e liquidez para o seu reconhecimento (CTN, art. 170), em
razão da decisão definitiva na esfera administrativa.
Isto posto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
confirmando o Despacho Decisório contestado.
Assim sendo, o Acórdão da 11a Turma/DRJ/06 no 106-012.094, de 15.04.2021, e-
fls. 291-295, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 353
DF CARF MF
Original